Tribunal: TJDFT
Processo: 0000260-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
JÚRI. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPRONÚNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO.
Ausentes elementos mínimos para sustentar a acusação, correta a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.
Recurso não provido.